Tribunal: TJES
Processo: 5001062-71.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001062-71.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINO BENEDITO ALIPRANDI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001062-71.2024.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE:
NATALINO BENEDITO ALIPRANDI

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA NEGADA PARA PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL OBRIGATÓRIO DA ANS. CIRURGIA ROBÓTICA NÃO PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO FORMAL DA TÉCNICA CIRÚRGICA. PROCEDIMENTO CONVENCIONAL AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, na qual pleiteia a restituição de valores pagos referentes à internação hospitalar e anestesia, totalizando R$ 23.000,00, sob alegação de cobrança indevida pós-autorização da internação pelo plano de saúde. O autor também requer indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. Segundo o autor, a operação foi indevidamente cobrada pelo plano, mesmo após autorização, obrigando-o ao pagamento do procedimento e causando-lhe abalo emocional.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte Recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). No mérito, destaco que a cobertura pelos planos de saúde deve observar o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que delimita claramente os procedimentos obrigatórios a serem custeados pelas operadoras. O procedimento denominado cirurgia robótica, objeto do litígio, não integra tal rol vigente à época da contratação, não incidindo, portanto, o dever de custeio obrigatório.

(5). Por conseguinte, verifica-se dos autos que a parte autora não comprovou nos documentos juntados que houve negativa da Unimed Vitória quanto à internação hospitalar e a anestesia, ao contrário, foi constatada a autorização para o procedimento convencional indicado pelo médico assistente. A suposta cirurgia robótica, que gerou o pedido do Autor,
não foi solicitada pelo médico nem incluída entre os procedimentos autorizados
, tratando-se de escolha pessoal do paciente que não pode ser imposta ao plano de saúde.

(6). Nesse sentido, não restou comprovado que o procedimento foi prescrito pelo médico assistente e nem que houve solicitação específica junto à operadora para a referida técnica cirúrgica, o que afasta a configuração de negativa injustificada. Importa destacar que o contrato firmado entre as partes, devidamente instruído nos autos, prevê a cobertura para procedimentos médicos convencionais autorizados pelo plano, corroborando a ausência de ilegalidade na conduta da Ré.

(7). No tocante à alegada negativa de cobertura e à pretensão de restituição dos valores pagos, verifica-se que o procedimento cirúrgico convencional foi efetivamente autorizado, inexistindo comprovação inequívoca de que a Autora tenha custeado indevidamente despesas referentes a tratamentos cobertos pelo contrato ou pelo rol da ANS.

(8). Quanto aos danos morais supostamente sofridos pelo Recorrente, compreendo que, para além da inexistência de demonstração de falha de responsabilidade da parte ré, os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor, não havendo que se falar em ofensa à esfera extrapatrimonial do Recorrente, visto que os fatos decorrentes da situação em tela revelam um mero aborrecimento que não é capaz de gerar dano moral indenizável, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)